Tribunal: TJBA
Processo: 8002659-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
Nº 8002659-59.2022.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA POMBAL

PROCESSO DE 1º GRAU: 8001434-78.2021.8.05.0213

IMPETRANTE/DEFENSOR PÚBLICO: TIAGO BRITO CARVALHO

PACIENTE: SIDNEI JESUS DE ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
.
HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE SUPOSTAMENTE ABALADA. TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA. HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL INSTAURADO NA ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DO TEMA PELO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
WRIT
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM
NÃO CONHECI
DA
.

Nos assuntos afeitos ao processo de conhecimento, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, é necessária a apreciação prévia do juízo competente, para posterior análise no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8002659-59.2022.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal, tendo como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Sidnei Jesus de Araújo.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o presente
writ
, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA –
RELATORA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8002659-59.2022.8.05.0000)